Tribunal: TJSP
Processo: 1007462-21.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Embargos de declaração. Desacolhida a alegação de omissão e contradição. embargante que discorda do desfecho do julgamento. Inexistência de vícios no acórdão. Inadmissível pretensão de reexame do mérito recursal.
Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundamentado nas hipóteses legais que autorizam sua oposição, ou seja, trata-se de

Ementa:
Embargos de declaração. Desacolhida a alegação de omissão e contradição. embargante que discorda do desfecho do julgamento. Inexistência de vícios no acórdão. Inadmissível pretensão de reexame do mérito recursal.
Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundamentado nas hipóteses legais que autorizam sua oposição, ou seja, trata-se de instrumento que objetiva sanar vícios, que inexistem no caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.